Tribunal: STF
Processo: HC 213376
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação criminosa. Prisão preventiva. Supressão de instância. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 718.767/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 718.767, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem monocraticamente.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ressalta que “HIGOR não passa de um “MULA DO TRÁFICO” como é conhecido nos meios policiais. Ou seja, HIGOR é aquela pessoa que, em virtude do uso excessivo de drogas, passa a consumir mais do que pode gastar, e quando percebe, está “atolado” de dívidas com os verdadeiros traficantes, sendo neste caso, a única solução, pelo menos a que o investigado encontrou, de segurar “a pedido” certa quantia de drogas e entregar à pessoa a quem o verdadeiro dono do entorpecente indicaria posteriormente.”.



5. Prossegue a narrativa alegando que “é RÉU PRIMÁRIO, OSTENTA ÓTIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, JOVEM DE APENAS 18 ANOS DE IDADE, sempre foi pessoa trabalhadora, de boa conduta e índole. Além de restar provado que não integra organização criminosa.”.



6. A defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem, o que impede o exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. A jurisprudência do STF é pacífica, no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). A hipótese é de prisão em flagrante pelo tráfico de 3,875 kg de maconha. Tudo a dificultar a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste HC. 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator